Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015414-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (AGRAVANTE), EDILSON DE CASTILHO - CPF: 846.050.811-00 (AGRAVADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
– INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA BOVINOS DE CORTE – DESTINAÇÃO DO PRODUTO À ATIVIDADE PRODUTIVA – TEORIA FINALISTA – INAPLICABILIDADE DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DELIMITAÇÃO INSUFICIENTE DAS
QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO
– RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria finalista, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto adquirido é utilizado como insumo na atividade produtiva do adquirente, e não como destinatário final.

2. A teoria finalista mitigada, que admite excepcionalmente a aplicação do CDC quando evidenciada a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, não se aplica ao produtor rural que possui conhecimento específico sobre sua atividade e os insumos utilizados, ainda que em escala menor que grandes produtores.

3. É imprescindível a realização de prova pericial quando a controvérsia envolve questões técnicas relativas à composição de suplemento alimentar para bovinos e seu possível efeito no desenvolvimento dos animais, configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

4. A decisão de saneamento deve delimitar com precisão as questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória, nos termos do art. 357, II e IV, do CPC, sendo sua ausência causa de nulidade parcial do ato.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
contra a decisão proferida na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1000251-24.2023.8.11.0095 ajuizada por
EDILSON DE
CASTILHO
, que no despacho saneador inverteu o ônus da prova a favor do agravado e indeferiu a produção de prova pericial.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta pelo agravado em face da agravante, na qual afirma ter sofrido perdas em sua criação de bovinos, atribuindo o prejuízo ao uso de um suplemento mineral proteico adquirido da agravant
e.

Alega que adquiriu o produto
Alvoradaphos
Especial em março de 2022, e que, após o uso, seus animais apresentaram perda de peso, resultando em danos materiais de R$429.502,00 e danos morais de R$30.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, pois o agravado é produtor rural e adquiriu o produto como insumo para sua atividade econômica, não sendo destinatário fina
l.

Afirma que
a prova pericial é indispensável para averiguar o nexo de causalidade entre o produto e os danos alegados
.

Ressalta que
houve cerceamento de defesa pela ausência de delimitação adequada das questões de fato e de direito
.

Argumenta que
foi impossibilitada de solicitar esclarecimentos ou ajustes à decisão de saneamento, conforme prevê o art. 357, §1º do CPC.

A
firma que foi designada audiência de instrução para o dia 15.05.2025, às 15:30h, sem que as partes tivessem a oportunidade de esclarecer ou ajustar o saneamento do processo, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova, indeferiu a produção de prova pericial e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15.05.2025, até o julgamento final do recurso.

Em consulta ao sistema
PJe
1º Grau, não há nenhuma informação acerca da realização da audiência de instrução marcada para o dia 15.05.2025.

A liminar foi deferida (ID. 287112885).

O
a
gravado apresentou contrarrazões
(ID
.

292825896), sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pela agravante eram manifestamente incabíveis e não interromperam o prazo recursal.

No mérito, defende a aplicação da teoria finalista mitigada, com base na hipossuficiência do pequeno produtor rural frente à empresa agravante.

Quanto à prova pericial, alega que a agravante não especificou sua utilidade quando requerida em primeiro grau e que os argumentos trazidos no agravo constituem inovação recursal.

Requereu o reconhecimento da intempestividade do agravo apresentado, mantendo inalterada a decisão de 1º Grau.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de intempestividade do recurso

Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade do agravo suscitada pelo agravado, verifico que não merece acolhimento.

Conforme documentos acostados aos autos, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13.05.2025, considerando-se publicada em 14.05.2025, data a partir da qual iniciou-se o prazo recursal. O presente agravo foi interposto em 14.05.2025, portanto, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

O argumento do agravado de que os embargos de declaração seriam manifestamente incabíveis e, portanto, não teriam interrompido o prazo recursal, não merece prosperar. Isso porque, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, a agravante apontou suposta omissão da decisão quanto à análise da condição de destinatário final do agravado e da consequente (in)aplicabilidade do CDC, bem como sobre a necessidade da prova pericial. Ainda que os embargos tenham sido rejeitados, não se pode considerar que eram manifestamente incabíveis a ponto de não produzirem o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC.

Rejeito
, portanto, a preliminar de intempestividade do recurso.

No
Mérito

1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O artigo 2º do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário fin
al". A questão que se coloca é saber se
o produtor rural que adquire um suplemento mineral para alimentação de bovinos de corte, destinados à posterior comercialização, pode ser considerado "destinatário final" do produto
, para fins de aplicação do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado predominantemente a teoria finalista ou subjetiva para definição do conceito de consumidor, segundo a qual destinatário final é aquele que adquire o produto para uso próprio ou de sua família, esgotando sua função econômica, e não para revenda ou uso profissional.

Conforme se depreende dos autos, o agravado adquiriu o produto "
Alvoradaphos
Especial", suplemento mineral proteico, para utilização na nutrição de bovinos destinados à engorda e posterior comercialização. Portanto, o produto foi adquirido como insumo para sua atividade produtiva, visando o aumento da produtividade e, consequentemente, maior lucro com a venda dos animais.

Nesse contexto, o STJ tem reiterado que:

"
A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas,
o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.
" (
AgInt
no REsp: 1656318 MT 2017/0041165-6,
Ministro Moura

Ribeiro
,
Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022
).

É certo que o STJ tem admitido o que se convencionou chamar de teoria finalista mitigada, aplicando o CDC em situações excepcionais, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente do produto, mesmo que este não seja o destinatário final do bem.

Recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO NEGADO.
1 .
Conforme a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor
( CPC
) somente é aplicável ao destinatário final da relação de consumo, sendo afastada sua incidência caso o produto ou serviço consubstancie elemento contratado para a implementação de atividade econômica. 2. A mitigação informada nos precedentes se restringe às hipóteses em que está devidamente materializada a situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, circunstância cuja verificação neste Tribunal, se não esclarecida nas instâncias ordinárias, atrai o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). 3
. Hipótese em que o serviço de energia elétrica constitui insumo
para a atividade da empresa agravante, não a caracterizando como consumidora final para enquadramento no CDC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1561283 RS 2019/0235006-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024).

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.377.029/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024).

Embora o agravado alegue ser um pequeno produtor rural, com rebanho de 150 cabeças de bovinos, essa condição, por si só, não o coloca em situação de vulnerabilidade técnica em relação à agravante. O produtor rural, ainda que em pequena escala, possui conhecimento específico sobre a atividade que exerce e sobre os insumos necessários para o desenvolvimento de seu negócio, incluindo os suplementos alimentares para bovinos.

A própria aquisição de um suplemento mineral específico para aumento de peso, demonstra que o agravado possui conhecimento técnico suficiente para escolher produtos adequados à sua atividade produtiva.

Portanto, não sendo o agravado consumidor final do produto, e não estando caracterizada situação excepcional de vulnerabilidade, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, tampouco em inversão do ônus da prova com
base no referido diploma legal.

2. Da necessidade de produção de prova pericial

A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que a discussão central do litígio envolve questões eminentemente técnicas sobre a relação entre a utilização do suplemento mineral e os alegados prejuízos sofridos pelo agravado em sua criação de bovinos.

O indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo
a quo
cerceia substancialmente o direito de defesa da parte agravante, pois impede a demonstração técnico-científica da (in)existência de nexo causal entre o produto vendido e os danos alegados.

A apuração da causa da perda de peso dos animais, assim como a quantificação dos danos materiais, demanda conhecimento especializado, que somente pode ser fornecido por meio de perícia realizada por profissional habilitado na área de zootecnia ou veterinária.

A alegação do agravado de que os animais apresentaram perda de peso após a utilização do produto não pode ser aceita sem a devida comprovação técnica. Diversos outros fatores podem ter influenciado o estado dos bovinos, como manejo inadequado, doenças, fatores climáticos, qualidade das pastagens, entre outros.

Nesse contexto, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando
esta
se mostra necessária para o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o deslinde da controvérsia:

AGRAVO DE INSTRUME
NTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 1
.015 DO CPC DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. FASE INSTRUTÓRIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É taxativa a relação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contidas no art. 1.015 do CPC de 2015. 2. Entretanto, deve ser admitido o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para o deslinde da demanda, conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade prevista no r
ol do art. 1.015 do CPC de 2015
. 3. O indeferimento de prova pericial necessária caracteriza o cerceamento de defesa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a produção da prova pretendida, rejeitada
uma preliminar. (TJ-MG - AI: 10000170741391005 MG, Relator.: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO .
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa. II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 00153109720168070007 DF 0015310-97.2016.8.07 .0007, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, não há que se falar em inovação recursal, pois os argumentos trazidos no agravo apenas aprofundam os motivos pelos quais a prova pericial seria necessária, sem modificar o pedido originalmente formulado na contestação.

Portanto, o indeferimento da prova pericial constitui cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, devendo ser reformada
a decisão agravada neste ponto.

3. Do cerceamento de defesa pela ausência de delimitação das questões de fato e de direito

O art. 357 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos que devem constar na decisão de saneamento e organização do processo, dentre os quais a delimitação das questões de fato sobre as quais
recairá a atividade probatória (inciso II) e a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito (inciso IV).

Analisando a decisão agravada, observa-se que, embora tenha havido menção genérica a pontos controvertidos, não houve a efetiva delimitação específica das questões de fato e de direito, conforme exige o dispositivo legal.

É certo que a decisão agravada menciona genericamente alguns pontos controvertidos, como "o nexo de causalidade entre a conduta da parte-requerida e a responsabilidade pelos prejuízos r
eclamados pela parte-autora na i
nicial", "a ineficácia dos proteinados adquiridos", entre outros. No entanto, não delimita de forma específica quais questões de fato seriam objeto de prova, nem define com clareza quais questões de direito são relevantes para o julgamento do mérito.

Es
s
a imprecisão na delimitação das questões prejudica o exercício da ampla defesa pela parte agravante, pois impede que direcione adequadamente sua produção probatória para os pontos efetivamente controvertidos.

A jurisprudência dos Tribunais
já se manifestou sobre a importância da adequada delimitação das questões no saneamento do processo:

APELAÇÃO CIVEL. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. RITJPR, ART. 110,
INC .
VIII, C. EMBARGOS DE TERCEIRO EM MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DO
PROCESSO .
DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e a ausência de decisão de saneamento e organização do processo violam o devido processo legal, acarretando cerceamento de defesa. Decisão e atos subsequentes que devem ser anulados. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. (TJ-PR 00102777520248160014 Londrina, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 11/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A partir do advento do CPC de 2015, a decisão de saneamento e de organização do processo é, na sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento. O único tópico passível de recurso imediato por agravo de instrumento é aquele tópico da decisão de saneamento que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no
art
.
357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC.
2 .
Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1º do art. 357, do mesmo diploma legal, dispõe que a decisão de saneamento se torna
estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão. O juízo se vincula
àquilo, que
é uma garantia não só para as partes como também para o julgador. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1º do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo
legal .
4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos
prejudicados .
(TJ-DF 00305295420158070018 DF 0030529-54.2015.8.07 .0018, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, a
ausência de uma adequada delimitação das questões de fato e de direito no saneamento do processo configura nulidade parcial da decisão agravada, que deve ser reformada neste aspecto para que sejam observados os
requisitos do art. 357 do CPC.

4. Da impossibilidade de esclarecimentos ou ajustes à decisão de saneamento

Por fim, verifica-se que a decisão agravada também não observou o disposto no art. 357
, § 1º,
do CPC, que assegura às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes à decisão de saneamento, no prazo comum de 5 dias.

Conforme consta dos autos, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia seguinte à publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, sem que fosse oportunizado às partes o prazo legal para solicitar esclarecimentos ou ajustes à decisão de saneamento.

Es
s
a precipitação na designação da audiência, sem observância do prazo para estabilização da decisão de saneamento, configura cerceamento de defesa, pois impede que as partes exerçam o direito expressamente previsto no § 1º do art. 357 do CPC.

É importante ressaltar que o prazo para solicitar esclarecimentos ou ajustes à decisão de saneamento é assegurado por lei e sua inobservância constitui violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada no que tange à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, determinando que o ônus probatório seja distribuído conforme as regras gerais do art. 373 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1º do mesmo artigo, mediante decisão fundamentada
.

Determinar a produção da prova pericial requerida pela agravante, devendo o juízo
a quo
fixar prazo para que as partes apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos
.

Determinar que seja proferida nova decisão de saneamento e organização do processo, com adequada delimitação das questões de fato e de direito, nos termos do art. 357 do CPC, assegurando-se
às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, conforme previsto no §1º do mesmo artigo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025